Tribunal: TJSP
Processo: 1030123-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.528/97, ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR IDADE - RESTABELECIMENTO ADMITIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por idade, porquanto o benefício acidentário fora concedido ao segurado em data

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.528/97, ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR IDADE - RESTABELECIMENTO ADMITIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por idade, porquanto o benefício acidentário fora concedido ao segurado em data anterior à vigência da Lei 9.528/97 que veio impedir a sua cumulação com aposentadoria. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030123-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORLANDO SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 35.643
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 35.643
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1030123-38.2019.8.26.0053)
Apelante: ORLANDO SILVA SANTOS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA
DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO SOB A
ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI
9.528/97,
ANTE
A
SUPERVENIENTE
APOSENTADORIA
POR
IDADE
-
RESTABELECIMENTO
ADMITIDO
-
PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“No caso em apreço não há óbice ao recebimento
cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por
idade, porquanto o benefício acidentário fora concedido
ao segurado em data anterior à vigência da Lei 9.528/97
que veio impedir a sua cumulação com aposentadoria.
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora”.
Apelação parcialmente provida.
Orlando Silva Santos move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, o restabelecimento do auxílio-acidente que
vinha recebendo desde outubro de 1986 e que veio a ser cessado pela
Previdência a partir de janeiro de 2017 sob o pretexto de que tal
benefício não poderia ser mantido de forma cumulada com a
aposentadoria por idade a ele deferida. Postula, também, a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 35.643
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 35.643
Fls. 3
auxílio-acidente mediante recálculo da renda mensal inicial.
Citado, o INSS apresentou contestação refutando a
pretensão sob o argumento de que somente é possível a cumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria quando ambos os benefícios forem
anteriores a Lei 9.528/97, o que não retrata a hipótese dos autos
(páginas 98/110).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os
pedidos e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 118/119).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Diz, em resumo, inexistir na espécie óbice à cumulação dos
aludidos benefícios na medida em que o auxílio-acidente foi concedido
anteriormente à edição da Lei 9.528/97 que trouxe tal impedimento.
Pretende, ainda, a revisão da renda mensal do auxílio-acidente com o
consequente pagamento das diferenças havidas (páginas 124/127).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 134).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A meu ver o pleito autoral comporta acolhida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 35.643
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 35.643
Fls. 4
Com efeito, está demonstrado nos autos que o autor vinha
recebendo o benefício de auxílio-acidente que lhe fora concedido desde
03.10.1986 (ver página 56).
Assim, errou o INSS ao cessar o pagamento daquele
benefício, quando da concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição ao autor a partir de 13.01.2017 (ver páginas 58/61 e
107/110), apoiando-se nas disposições da atual Lei 9.528/97.
A razão é simples.
O auxílio-acidente foi concedido inequivocamente na
vigência de legislação anterior à Lei 9.528/97 e, evidentemente, por fato
gerador que também a precedeu, quando inexistia qualquer previsão
acerca de óbice ao recebimento simultâneo de tal benefício com
aposentadoria por idade, e assim, desde então, passou a integrar o
patrimônio do autor, de modo que não se pode admitir a retroatividade
dos efeitos desta lei, que veio impedir a mencionada cumulação, para
alcançar situação já consolidada e por ela não abarcada.
Seguindo tal premissa, tributado todo o respeito que
merece o entendimento esposado pelo Juízo singular e conquanto não se
ignore o enunciado da Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça,
tenho que no caso concreto é inequívoca, como exposto, a constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 35.643
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 35.643
Fls. 5
de que o auxílio-acidente concedido é de cunho vitalício na forma da
legislação que o regia, de sorte que a sua cessação é descabida,
não se cogitando de aplicação de legislação superveniente para suprimi-
lo.
Impõe-se, pois, a meu juízo, a reforma do julgado com o
consequente decreto de restabelecimento do auxílio-acidente na
hipótese desde o seu indevido cancelamento administrativo.
No tocante ao pleito de revisão do auxílio-acidente
mediante recálculo da renda mensal inicial, anoto não se cogitar de
apreciação ante a absoluta ausência de causa de pedir (não houve
demonstração com a exordial do efetivo erro do INSS no cálculo do
aludido salário-de-benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte à apelação para, afastando a r. sentença, julgar procedente o
pedido inicial e, consequentemente, condenar o INSS a restabelecer
o pagamento do auxílio-acidente a favor do autor a contar de sua
indevida cessação, bem como reembolsar as eventuais despesas
processuais comprovadas, além de honorários advocatícios a serem
fixados, levando-se em conta a iliquidez do título judicial ora
definido, em sede da execução, em conformidade com a regra do
artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 35.643
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 35.643
Fls. 6
Os valores em atraso, decorrentes do restabelecimento
do auxílio-acidente, serão corrigidos monetariamente na forma da
legislação vigente, adequando-se à orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só
vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
LUIZ DE LORENZI
Relator